Tribunal: TJDFT
Processo: 0014640-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS. SUCUBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado da decisão que rescindiu do contrato. Precedente vinculante. Tema 1002 do STJ.
2. Sendo o autor e os réus vencedores e vencidos, correta a distribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios. Inteligência do art. 86 do CPC.
3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.